Tribunal: STF
Processo: RE 1305427
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



    1. A questão jurídica controversa diz respeito à definição da norma aplicável para a contagem do prazo prescricional da pretensão de indenização de danos morais no transporte aéreo: o prazo bienal previsto na Convenção de Montreal ou as normas do Código de Defesa do Consumidor. 



    2. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento desta Corte no sentido de que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais.



    3. Ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema nº 210 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas com relação às pretensões de indenização por danos materiais, fixando o entendimento de que, em tal hipótese, aplica-se o prazo de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.